Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-29.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou à pena de 6(seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória; (ii) segunda fase de dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 77013007):
“Em 24 de junho de 2025 (terça-feira), por volta das 11h20, na via pública de Sobradinho e, posteriormente, na Quadra 18, Conjunto A, Casa 34, Sobradinho-DF, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário(s) competente(s) para executá-lo ou a quem lhe(s) esteja(m) prestando auxílio. Nas condições de tempo e espaço mencionadas, consta que o denunciado estava sendo procurado nos grupos da PMDF, referente a furtos ocorridos na Região de Sobradinho. Nesse contexto, a Policial DANIELA avistou e abordou o denunciado em via pública, ocasião em que ele se identificou com outro nome. Ato contínuo, ao consultar o Sistema Gênesis, o denunciado pegou uma faca e foi em direção aos Policiais DANIELA e LUCAS, sendo necessário, no momento, realizar um disparo de arma de fogo. Em seguida, o denunciado evadiu-se e foi em direção ao Conjunto B, da Quadra 18 e acabou entrando na Casa 34, que estava com o portão aberto. Por último, consta que os Policiais DANIELA e LUCAS realizaram a prisão do denunciado dentro da residência e o encaminharam à delegacia para as providências cabíveis”.
4. De acordo com o artigo 329 do Código Penal, caracteriza-se o crime de resistência quando alguém se opõe à execução de um ato legal mediante violência ou ameaça dirigida a funcionário competente para sua realização, ou a pessoa que lhe esteja prestando auxílio.
5. No caso, a autoria e a materialidade do crime foram comprovadas, segundo o Boletim de Ocorrência no 3.531/2025-0 (ID 77012993) e a prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroborada pelos demais elementos informativos obtidos durante a persecução penal.
6. Os depoimentos dos policiais militares mostram-se substancialmente convergentes, tanto quanto à dinâmica dos fatos quanto às condutas atribuídas ao réu. Ambos relataram que, durante patrulhamento na região, o réu foi abordado, apresentou-se com nome falso e, ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, reagiu de forma agressiva, sacando uma faca e investindo contra os policiais, os quais reagiram efetuando disparos da arma de fogo, sem o objetivo de atingir o réu. Na tentativa de fuga, o réu invadiu uma residência e foi localizado, portando a arma branca que utilizou.
7. As pequenas variações não configuram contradições relevantes, mas sim diferenças naturais de percepção, mantendo-se a coerência e harmonia essencial entre as versões apresentadas. E os depoimentos dos agentes estatais, coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório.
8. Diante desse contexto fático, não há elementos indicativos de mera resistência passiva, uma vez que a conduta descrita ultrapassa a simples recusa ou tentativa de evasão, caracterizando comportamento efetivamente ofensivo e perigoso, incompatível com a tese defensiva de resistência sem violência ou ameaça.
9. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação do acusado.
10. Dosimetria. Embora reconhecida a multirreincidência do acusado, a fração de 1/2 (metade) aplicada na segunda fase mostra-se superior ao necessário para a reprovação da conduta. À luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como da orientação jurisprudencial sobre a matéria, reputo adequado adotar a fração de 1/4 (um quarto). Deste modo, partindo da pena-base de 4 (quatro) meses de detenção, fixa-se a pena intermediária e definitiva em 5 (cinco) meses de detenção, quantum que melhor atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e suficiência da resposta penal, mantido o regime inicial semiaberto, com fundamento na súmula no 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a pena definitiva para 5 (meses) de detenção, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: CP, art. 329.